Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-66.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de que ocorreu omissão no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As omissões apontadas no acórdão: (i) inversão do ônus da prova; (ii) aplicação do Tema 1.061 do STJ; (iii) aplicação do Estatuto do Idoso; e (iv) vício procedimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O recurso manejado não é adequado para a rediscussão do mérito ou para a modificação do julgado, e tampouco é admitido para o debate de questões não devolvidas no recurso inominado interposto.
4. A inversão do ônus da prova, estabelecida no art. 6o, VIII, do CDC, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte, como é o caso de financiamento bancário. Diferente do alegado pela autora, a comunicação do fato à autoridade policial consiste em prova unilateral, insatisfatória para desconstituir as provas produzidas, indicativas de que o contrato de financiamento foi realizado em terminal eletrônico, com aposição de senha, cujo crédito foi disponibilizado na conta bancária da autora.
5. A utilização de senha pessoal para a contratação do empréstimo afasta a aplicação do Tema 1.061 do STJ e, não obstante a vulnerabilidade do idoso e a proteção assegurada pelo Estatuto do Idoso, não foi demonstrada falha nos serviços prestados pela instituição financeira.
6. Outrossim, segundo o item 8 do acórdão, ainda que admitida a fraude, a instituição financeira não atuou, de forma direta ou indireta, para a sua concretização.
7. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). Assim, inexistindo vícios a serem enfrentados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013.